Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CEBRASPE. MÉRITO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROCURADOR FEDERAL ACESSO. IMAGEM FOLHA DE RESPOSTAS. DESNECESSIDADE. PRAZO DECORRIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade recursal do CEBRASPE, tendo em vista que, em mandado de segurança, a autoridade coatora tem sua intervenção cessada quando presta informações. A legitimidade processual para interpor recurso é, efetivamente, da pessoa jurídica a que pertence a autoridade indicada como coatora, tendo em vista que ela suportará o ônus da sentença.

2. Inexiste direito líquido e certo a ser protegido nesta via mandamental, pressuposto basilar para o ajuizamento da ação de mandado de segurança, conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e negado provimento.